Tribunal: TJSP
Processo: 0037757-20.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato Bancário. financiamento de Veículo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução promovido pelo credor após consumado o prazo prescricional do direito material, contado após o decurso

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato Bancário. financiamento de Veículo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução promovido pelo credor após consumado o prazo prescricional do direito material, contado após o decurso do prazo de um ano de suspensão. Incidente de Assunção de Competência. Resp no 1.604.412/SC. Prescrição operada.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para efeito de pronúncia da prescrição intercorrente, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O processo foi suspenso sine die em novembro de 2003. O prazo prescricional, portanto, teve início em novembro de 2004, encerrando-se em novembro de 2009. No entanto, o processo ficou sem movimentação útil por mais de quatorze anos. A intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito era exigida apenas para a extinção do processo em razão de abandono – hipótese que não se confunde com a pronúncia da prescrição, cuja fluência independe de tal intimação. Logo, a pronúncia da prescrição intercorrente era mesmo medida que se impunha.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
Registro: 2021.0000002225
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0037757-20.2002.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado LILIANE
APARECIDA FREGONEZI DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 26.051
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Juiz(a): Carlo Mazza Britto Melfi
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Liliane Aparecida Fregonezi de Mello
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRONÚNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO FORMULADA
NA INICIAL. AUTOS REMETIDOS AO ARQUIVO POR AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS,
NA
VIGÊNCIA
DO CPC/1973.
EXECUÇÃO SOBRESTADA SINE DIE. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO PROMOVIDO PELO CREDOR APÓS CONSUMADO O
PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL, CONTADO
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESP No
1.604.412/SC. PRESCRIÇÃO OPERADA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para
efeito de pronúncia da prescrição intercorrente, o termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de
1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O processo foi
suspenso sine die em novembro de 2003. O prazo prescricional,
portanto, teve início em novembro de 2004, encerrando-se em
novembro de 2009. No entanto, o processo ficou sem
movimentação útil por mais de quatorze anos. A intimação pessoal
do exequente para dar andamento ao feito era exigida apenas para
a extinção do processo em razão de abandono hipótese que não
se confunde com a pronúncia da prescrição, cuja fluência
independe de tal intimação. Logo, a pronúncia da prescrição
intercorrente era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 143/144 e 154 (embargos de declaração), que
pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
dessa ação de execução que BANCO DO BRASIL S/A move em face de LILIANE
APARECIDA FREGONEZI DE MELLO.
Cuida-se de ação de execução ajuizada em 29/11/2002,
aparelhada em contrato de financiamento para aquisição de veículo.
Em virtude da insuficiência de bens penhoráveis à satisfação
de seu crédito, o exequente requereu a suspensão do processo, com fulcro
no artigo 791, III, do CPC/73 (fl. 99).
Os autos foram remetidos ao arquivo em dezembro de 2003, e
lá permaneceram até agosto de 2017, quando o exequente requereu seu
desarquivamento, com pedido de consulta via sistema Bacenjud, Renajud e
Infojud (fl. 104).
O MM. Juiz determinou a intimação das partes, para
manifestação acerca da ocorrência de prescrição (fl. 129), sobrevindo
petição do autor (fls. 132/136).
Em seguida, o nobre magistrado a quo pronunciou a
prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial (fls. 143/144).
Inconformado, o exequente apela às fls. 157/168. Alega, em
suma, que não restou configurada a prescrição intercorrente. Afirma que
houve interrupção da prescrição com a citação válida, a teor do artigo 219,
§ 1o, do CPC/73 (correspondente ao art. 240, §§ 1o e 4o, do CPC/2015) e,
igualmente, com a constituição em mora, nos termos do artigo 202, V, do
Código Civil. Ademais, argumenta que não houve intimação pessoal para
impulsionar o feito. Aponta ofensa ao artigo 921, III, do CPC, destacando
que a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis não se
sujeita ao cômputo do prazo prescricional. Por fim, invoca a regra de
transição prevista no artigo 1.056 do atual CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
É o relatório do essencial.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que, para efeito de pronúncia da prescrição intercorrente, o termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
O processo foi suspenso sine die em novembro de 2003.
O prazo prescricional quinquenal, portanto, teve início em
novembro de 2004, encerrando-se em novembro de 2009.
No entanto, o processo ficou sem movimentação útil por mais
de quatorze anos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037757-20.2002.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após
o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC. Ministro Relator:
Marco Aurélio Bellizze. DJE: 27/06/2018. 2a Seção)
Não incide o disposto no artigo 1.056 do CPC/15, pois o
processo não se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do
NCPC.
A intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
era exigida apenas para a extinção do processo em razão de abandono
hipótese que não se confunde com a pronúncia da prescrição, cuja fluência
independe de tal intimação.
Logo, a pronúncia da prescrição intercorrente era mesmo
medida que se impunha.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.